Tribunal: TJPA
Processo: 0052431-29.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052431-29.2014.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ PAULO LEAL DA GAMA MALCHER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. RECUSA LEGÍTIMA DA SEGURADORA EM PROCEDER ADMINISTRATIVAMENTE À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVER DA SEGURADORA DE ADIMPLIR A COBERTURA DO SEGURO CONTRATADA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA, CUJA NATUREZA SE DESTINA UNICAMENTE À QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUÇÃO FINANCEIRA, NÃO FAZENDO JUS OS BENEFICIÁRIOS DO SEGURADO À INDENIZAÇÃO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NOTADAMENTE QUANDO A SUA CAUSA MORTIS DISCREPA DA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ELIDIDA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ESPÓLIO DE LUIZ PAULO DA GAMA MALCHER
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem
.

Historiam os autos que
a parte autora/apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1879070)
, noticiando que o
de cujus
era segurado do seguro Ouro Vida Garantia, que compreendia liquidação ou amortização de dívidas junto ao Banco do Brasil, além do que, havendo saldo do capital segurado, este deveria ser pago aos beneficiários, o que não teria ocorrido na espécie, pois com o óbito do segurado em 01/05/2013 houve a negativa do pedido administrativo por eles realizados, ao argumento de que o segurado seria detentor de doença pré-existente. Outrossim, tencionaram a condenação da seguradora à quitação do empréstimo negociado pelo segurado junto ao Banco do Brasil, à indenização securitária no valor relativo ao saldo do capital segurado e à compensação pelos danos morais sofridos a critério do juízo.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1879079)
, julgando procedentes os pedidos de indenização securitária, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$135.0000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e de compensação por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). No entanto, julgou improcedente o pedido de quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1879083)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que o feito teria sido julgado antecipadamente, olvidando o pedido de expedição de ofícios ao estabelecimento hospitalar onde teria falecido o autor da herança realizados os exames que lhe teriam dado ciência prévia das doenças que o acometiam ao tempo da contratação securitária.
Meritoriamente
, sustenta que o segurado, quando da contratação, teria omitido as doenças que já lhe acometiam, pois já se encontraria em tratamento de hipertensão arterial e diabetes desde 2006, as quais teriam sido a causa do seu falecimento, cujos riscos estariam excluídos da cobertura securitária. Acrescenta que somente no caso de o eventual valor indenizatório contratado ultrapassar o saldo devedor da respectiva operação de crédito beneficiária é que o remanescente seria pago aos beneficiários do segurado, em virtude da sua natureza prestamista. Pontua a inexistência de dano moral na espécie, pois os fatos noticiados não passariam de mero dissabor e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado desproporcionalmente na origem. Ao cabo, pretende o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada e julgados improcedentes as pretensões originárias.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 187908)
, esgrimando que não devem prosperar as razões recursais, porquanto o seu direito restou fartamente demonstrado pela documentação amealhada aos autos, notadamente através dos documentos exigidos pela parte apelante, de maneira que a sentença deve ser integralmente mantida.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1879083-págs.23/24)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, p
ois compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 131 do CPC/1973, vigente à época, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 131
. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Some-se, ainda, o fato de não ter, a parte ora apelante, se insurgido oportunamente quando anunciado o julgamento antecipado da lide em audiência, conforme faz prova o termo de Id. 1879077-pág. 02.

À luz dessa premissa, entendeu o togado singular que o feito estava apto ao julgamento, pois bastantes as provas documentais carreadas aos autos, sendo despicienda a produção de outras provas, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do dever da parte ora apelante em promover o pagamento da indenização securitária a que foi condenada pelo juízo de origem por meio da sentença ora alvejada.

Sustentou a parte apelante que não faria jus, a parte apelada, à indenização securitária contratada pelo
de cujus
, porquanto este teria omitido ser portador de doença pré-existente à contratação, caracterizando má-fé, além do que o caráter prestamista do seguro apenas lhe garantiria a quitação dos créditos contraído junto ao Banco do Brasil.

Vislumbro, de antemão, que a parte apelante logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque o certificado individual de Id. 1879071-pág. 05, juntado pela própria parte autora/apelada, é elucidativo no sentido de que o contrato de seguro entabulado entre os ora contendores se destinava a garantir unicamente a liquidação ou amortização das dívidas do segurado junto ao Banco do Brasil em caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente, conforme a própria natureza prestamista dessa espécie contratual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3.
O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. 4. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1807026/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

À luz dessas premissas, os beneficiários do
de cujus
jamais fariam jus à respectiva indenização securitária, quer porque a sua
causa mortis
foi “parada cardíaca em assistolia, distúrbio metabólico grave, choque séptico refrataio, encefalopatia herpética diabetes mellius”, e não sinistro automotivo, conforme faz prova a certidão de óbito de Id. 1879071-pág. 04; quer porque não há qualquer previsão contratual acerca de pagamento de indenização securitária diretamente aos beneficiários do segurado.

De posse dessas informações, afigura-se legítima a recusa da parte ora apelante em proceder ao pagamento administrativo da indenização securitária, fato que elide a sua responsabilidade na espécie, inclusive em relação à condenação por danos morais.

Nessa toada, conclui-se contraditória a sentença alvejada que, conquanto tivesse julgado improcedente o pedido de quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil, houve por bem julgar procedente o pedido de indenização securitária diretamente aos beneficiários do falecido, como se um contrato de seguro de vida não prestamista fosse.

Por derradeiro, considerando o desfecho do presente recurso, necessária a inversão sucumbencial em desfavor da parte autora/apelada, a qual deve ser custear integralmente as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 85, §16 do CPC/2015
[1]
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

À vista do exposto, REJEITANDO a preliminar de cerceamento de defesa, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para reformar a sentença alvejada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus de sucumbência.

Belém/PA, 23

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa
, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[2]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (Destaquei)

Belém, 12/07/2021